Tribunal: TJDFT
Processo: 0006920-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes entabularam contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pronta. A entrega seria realizada quando da finalização do pagamento com o financiamento que seria realizado pelos promitentes compradores.
2. Do arcabouço probatório não é possível concluir que o financiamento não fora realizado em razão de inadimplemento da construtora.
2.1. Não havendo comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.